Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718156-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CAVALCANTE BENEZ AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Francisca Cavalcante Benez (executada) contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0715432-19.2018.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença (execução de honorários), deferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedida, nos seguintes termos: “Diante da juntada dos comprovantes de rendimentos da autora, que possui 3 (três) fontes pagadoras: Instituto de Previdência do Estado do Acre, INSS e CERES, que denotam que a autora percebe remuneração líquida total superior à RR 10.000,00, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça. À Secretaria para as retificações. Intime-se a parte ré para, se o caso, requerer o cumprimento de sentença da verba honorária. Prazo de 15 (quinze) dias. Inerte, tornem os autos ao arquivo”. A Agravante sustenta que o Magistrado a quo não deveria ter deferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça que lhe foi concedida no processo de conhecimento, pois os Agravados não comprovaram que houve a modificação do quadro de hipossuficiência. Assevera que o prazo para impugnar a gratuidade de justiça há muito se escoou e não podem agora os Agravados questionar o tema proposto. Acrescenta que “permanece em situação de dificuldade financeira em razão de dívidas, gastos para sua subsistência e de sua família, vestuário, manutenção de sua casa, empréstimos, medicamentos, plano de saúde, tratamento dentário, entre outros gastos do dia a dia, assim como qualquer pessoa”. Salienta que são “descontados diretamente dos seus proventos em decorrência da execução no processo no 0213108-60.2011.8.07.0001, promovida pela CERES, que tramitou na 9a Vara Cível de Brasília, em que é descontado 30% dos proventos da Agravante mensalmente até a quitação do débito no importe de R$ 136.176,91 (cento e trinta e seis mil, cento e setenta e seis reais e noventa e um centavos), assim como o importe de R$ 8.246,38 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) penhorados nos autos (anexo)”. Ressalta que, “ainda a título de cumprimento de sentença nos mesmos autos supracitados, foram penhorados o valor de R$ 856,73 (oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), assim como está sendo executado conforme petição da exequente em anexo, o montante de R$ 19.989,24 (dezenove mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) bem como há o pedido de penhora no percentual de 30 % do valor dos benefícios recebidos”. Enfatiza que “não resta dúvidas quanto a necessidade da concessão da Tutela Provisória de Urgência haja vista que os descontos em seus proventos aumentaram consideravelmente desde a data da propositura da ação, agravando ainda mais sua situação financeira e prejudicando a sua subsistência e de sua família”. Requer que seja o Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, para impedir a tramitação do cumprimento de sentença, tendo em vista o risco iminente de bloqueio judicial de seus rendimentos. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para modificar a r. decisão agravada, nos termos propostos. Sem preparo, tendo em vista ser a revogação da gratuidade de justiça o objeto da discussão recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo requer fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Com efeito, a revogação da gratuidade de justiça deve estar calcada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. No caso em exame, concluo, em análise primária, que não há plausibilidade do direito afirmado, pois nos presentes autos foi produzida prova pela própria Agravante de que sua situação econômica melhorou depois de lhe ter sido concedida gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Em que pesem os argumentos de que possui diversos descontos em seu contracheque, paga parcela de acordo judicial e há penhora de parte de seus rendimentos em outra ação, o que se vê dos documentos juntados tanto na origem (Ids. 119405868 a 119405871) quanto do presente Agravo (Ids. 35982633 a 35982644), é que, de fato, a Agravante percebe renda mensal líquida acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de três fontes distintas, já considerados os descontos referidos. Sendo assim, não há razão para crer que a revogação da gratuidade de justiça irá impedir a Agravante de viver com dignidade. Também não há evidências de que a espera pelo julgamento deste recurso poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, sobretudo porque não há qualquer determinação de constrição de parte dos seus rendimentos pelo MM. Juiz a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo de quinze dias, caso queiram. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora